Tribunal: CARF
Processo: 11080.724334/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724334/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.440 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FREE CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÕNUS DA PROVA.
Somente se torna possível afastar os robustos argumentos, baseados em fatos
comprovados trazidos pela autoridade fiscal, mediante a apresentação de
argumentos contrários acompanhados das devidas provas dos fatos alegados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos a título de CSLL, PIS, E COFINS decorrentes de
IRPJ, as mesmas razões de decidir referentes às exigências desse imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação aos lançamentos de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724334/2011-15
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724334/2011-15

(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e procedente em parte as
relacionados aos lançamentos de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), todos referentes a períodos
de apuração dos anos-calendário 2007, 2008, e 2009.
Pela clareza do relatório do acórdão recorrido, de e-fls. 204/210, reproduzo-o
para, em seguida, adotá-lo
Contra o Contribuinte acima identificado, foram lavrados os Autos de Infração da
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Informação Fiscal de fls. 118 a
120 e as planilhas de fls. 113 a 116.
O Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/Pasep), às fls. 123 a 129, exige o recolhimento do valor de R$ 5.473,02 de
contribuição, períodos de apuração 01/2007, 04/2007, 05/2007, 12/2007 e 06/2009,
acrescido da multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007, e dos juros de mora, em razão de
diferenças apuradas pelo confronto entre as planilhas de cálculo do Contribuinte de fls.
12 a 19 e os valores informados no Livro Registro de Apuração do ICMS de fls. 20 a
39. As diferenças apuradas estão discriminadas nas planilhas de fls. 113 e 114.
Enquadramento legal: arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637, de 2002.
O Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), às fls. 133 a 139, exige o recolhimento do valor de R$ 25.308,86 de
contribuição, períodos de apuração 01/2007, 04/2007, 05/2007, 12/2007, 09/2008 e
06/2009, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora, em razão de diferenças
apuradas pelo confronto entre as planilhas de cálculo do Contribuinte de fls. 12 a 19 e
os valores informados no Livro Registro de Apuração do ICMS de fls. 20 a 39. As
diferenças apuradas estão discriminadas nas planilhas de fls. 115 e 116.
Enquadramento legal: arts. 1°, 3° e 5° da Lei n° 10.833, de 2003.
O Auto de Infração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), às fls. 143 a
148, exige o recolhimento do valor de R$ 17.5898,40 de imposto, ano-calendário de
2007, acrescido da multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007 e dos juros de mora, em
razão das seguintes irregularidades apuradas na ação fiscal:
a)
Omissão
de
receita, ano-calendário
de
2007, nos
valores
de
R$
39.117,51 (03/2007) e R$ 34.345,07 (07/2007), apurada pelo confronto entre as Notas
fiscais de Vendas e os valores escriturados no Livro de Registro de Saídas (fls. 41 a 97).
Enquadramento legal: art. 24 de Lei n° 9.249, de 1995, arts. 249, inciso II, 251, e
parágrafo único, 278, 279, 280, 283 e 288 do RIR/1999.
b)
Majoração de compras, apurada pela ausência de registro de devolução
de compras, ano-calendário de 2007, nos valores de R$ 15.338,90 (04/2007), R$
16.918,63
(07/2007), R$ 2.451,07 (08/2007) e R$ 9.151,55 (10/2007).
Enquadramento legal: arts. 249, incisos I, 251, e parágrafo único, 289, § 1°, 290, 292 e
293 do RIR/1999.
A forma de tributação adotada foi o lucro real, com apuração do IRPJ e CSLL anual.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724334/2011-15

O Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/Pasep), às fls. 149 a 155, decorrente da fiscalização do IRPJ, exige o recolhimento
do valor de R$ 1.497,13 de contribuição, períodos de apuração 03/2007, 04/2007,
07/2007, 08/2007 e 10/2007, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.
Enquadramento legal: arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70, art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249, de 1995, arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637, de 2002 e arts. 2°, inciso I, alínea "a",
e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4.524, de 2002.
O Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), às fls. 156 a 162, decorrente da fiscalização do IRPJ, exige o recolhimento do
valor de R$ 6.898,93 de contribuição, períodos de apuração 03/2007, 04/2007, 07/2007,
08/2007 e 10/2007, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.
Enquadramento legal: arts. 2°, inciso II, e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do
Decreto n° 4.524, de 2002, e arts. 1°, 3° e 5° da Lei n° 10.833, de 2003.
O Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, (CSLL), às fls.
163 a 168, decorrente da fiscalização do IRPJ, exige o recolhimento do valor de R$
10.559,04 de contribuição, ano-calendário de 2007, acrescido da multa de 75% e dos
juros de mora.
Enquadramento legal: arts. 2°, e §§, da Lei n° 7.689, de 1988, art. 1° da Lei n° 9.316, de
1996, art. 28 da Lei n° 9.430, de 1996, art. 24 da Lei n° 9.249, de 1995 e art. 37 da Lei
n° 10.637, de 2002.
Discordando dos lançamentos, o Contribuinte apresenta a impugnação de fls. 173 a 181,
com os documentos de fls. 182 a 198, onde faz sua defesa.
Inicialmente, no título "Nulidade do Auto de Lançamento", após a transcrição dos arts.
112 e 142 do Código Tributário Nacional, concluiu que o Fisco tem a obrigação de
prover os elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento da
autoridade julgadora. Caso não o faça, a interpretação da norma legal deve se dar de
maneira mais favorável ao contribuinte.
Faz esclarecimentos o sobre o regime de caixa e de competência, do conceito de receita
e de vendas a prazo. No caso das vendas a prazo, entende que antes do seu efetivo
pagamento existe uma mera expectativa de recebimento da receita. Assim, os valores
não pagos não são considerados para fins de acréscimo patrimonial.
Esclarece que sempre emitiu nota fiscal no valor total de cada operação comercial
efetuada. Portanto, os valores apontados como devidos decorrem, apenas, de diferenças
por inexatidão dos montantes declarados, o que na prática não resulta infração tributária.
Argumenta que os lançamentos do PIS/Pasep e da Cofins, igualmente devem ser
considerados improcedentes, tendo em vista que para as infrações apontadas não há
previsão legal, eis que a legislação não prevê a incidência dessas contribuições pela
devolução de compras.
Faz esclarecimentos sobre o conceito de renda, provento, lucro e acréscimo patrimonial,
e cita ensinamentos de Misabel Derzi.
Finalizando, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
A 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA)
manteve em parte o crédito tributário nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724334/2011-15

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Demonstrado que os Autos de Infração foram formalizados de acordo com os requisitos
de validade previstos em lei e que não ocorreu violação das disposições dos artigos 10 e
59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se acatar o pedido de nulidade dos
lançamentos formalizados por meio dos Autos de Infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECEITAS. REGIME DE COMPETÊNCIA
Na apuração do lucro real, as receitas de vendas de mercadorias devem ser reconhecidas
pelo regime de competência.
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
A falta do registro de devolução de compras aumenta o custo dos produtos vendidos,
reduzindo indevidamente o lucro líquido do exercício e, por conseguinte, a base de
cálculo do imposto de renda.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS/PASEP, COFINS E CSLL
Anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
COFINS. PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
Por não se tratar de faturamento conforme estabelecido pela legislação, os valores
referentes à devoluções de compras devem ser excluídos da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ciência da decisão, em 25/04/2012, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
em 22/05/2012, peça na qual registrou a mesma preliminar de nulidade e as mesmas questões e
alegações de mérito apresentadas em sede de impugnação, e que serão analisadas no voto a
seguir.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724334/2011-15

Preliminarmente, a Recorrente sugere de forma abstrata, sem efetivamente apontar
eventuais vícios concretos dos lançamentos, que a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Nesse sentido, afirma que o “Fisco tem a obrigação de prover os elementos
probatórios suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora.”
De forma contrária, a decisão recorrida considerou atendidos os pressupostos de
validade do auto de infração estampados no art. 10 do Decreto 70.235/72, bem como entendeu
que não houve qualquer situação a inquinar de nulidade o processo administrativo fiscal
consoante o disposto no art. 59 do mesmo diploma normativo.
Essas afirmações não foram controvertidas pela Recorrente, que se limitou a
reproduzir literalmente as mesmas alegações trazidas em impugnação.
Tal qual a decisão recorrida, também não enxergo quaisquer situações que possam
macular o auto de infração e o processo administrativo fiscal. Por esse motivo, rejeito a
preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, acerca das infrações relativas a receitas não contabilizadas, e
que resultaram no lançamento do IRPJ e demais contribuições reflexas, a decisão recorrida se
manifestou contrariamente às alegações concernentes ao reconhecimento de receitas,
especialmente nas ocorrências de vendas realizadas a prazo, conforme se verifica das seguintes
razões de decidir:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
O Contribuinte é acusado de ter oferecido à tributação receita a menor, a qual
foi apurada pelo confronto entre as Notas fiscais de Vendas e os valores
escriturados no Livro de Registro de Saídas, e de não ter escriturado devoluções
de compras.
Alega o Contribuinte que as diferenças decorrem da inexatidão dos montantes
declarados, o que na prática não resulta em nenhuma infração tributária.
Não assiste razão ao Contribuinte.
É verdade que emitiu as Notas Fiscais pelo total, porém as escriturou por valor
menor. Escriturando a menor as vendas (receita), reduziu o lucro tributável,
resultando na apuração de um imposto a menor.
O fato de ter ocorrido vendas à prazo não afasta a acusação de omissão de
receita. A regra geral é que as receitas devem ser reconhecidas (escrituradas) de
acordo com o regime de competência, independentemente do seu recebimento
ou não. E não há provas no processo de que a diferença não registrada tenha
sido escriturada em momento posterior.
Também, o procedimento de não escriturar devoluções de compras, resulta na
apuração de um lucro líquido menor, e conseqüentemente, em imposto a menor.
O resultado com mercadorias é igual a vendas menos o custo das mercadorias
vendidas. Desse modo, se o custo das mercadorias foi majorado pela falta de
escrituração de devolução de compras, resta indevidamente reduzido o lucro
líquido e conseqüentemente o lucro real, base de cálculo do IRPJ.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724334/2011-15

Por outro lado, os esclarecimentos feitos pelo Contribuinte em relação aos
conceitos de renda, proventos, lucros e acréscimo patrimonial, são insuficientes
para afastar os valores lançados.
Isso posto, os valores tributáveis lançados devem ser mantidos.
Contudo, no que tange à majoração indevida de custos pela ausência de registro
contábil de devolução de compras, houve por bem afastar o valor apurado da base de cálculo da
exação reflexa do PIS e da COFINS por não constituírem faturamento, mantendo-se as demais
exigências.
Já em relação às infrações referentes exclusivamente ao PIS e COFINS, apuradas
em função do confronto entre as planilhas de cálculo do Contribuinte de fls. 12/19 e os valores
informados no Livro Registro de Apuração do ICMS, manteve aquela decisão as exigências pela
ausência de argumento específico sobre essa questão. Confira-se:
Em relação aos Autos de Infração do PIS/Pasep de fls. 123 a 129 e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social de fls. 133 a 139, que foram lavrados em
razão de diferenças dessas contribuições apuradas pelo confronto entre as planilhas de
cálculo do Contribuinte de fls. 12 a 19 e os valores informados no Livro Registro de
Apuração do ICMS de fls. 20 a 39, o Contribuinte não traz nenhum argumento
específico.
Assim, devem ser mantidos esses lançamentos
Conforme antes mencionado, a Recorrente insiste em trazer as mesmas alegações
já apreciadas pela instância de piso, sem apresentar novos argumentos que pudessem, no
mínimo, colocar em dúvida os fatos e o direito relacionados aos lançamentos. Na verdade,
verifico que as circunstâncias fáticas e as provas levantadas pela autoridade fiscal são tão claras
que não há que se estranhar a ausência de evidências contrárias às exações.
Por tais motivos, entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Isto posto, os valores tributáveis lançados devem ser mantidos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.440 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724334/2011-15

Fl. 253
DF CARF MF
Original